Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
À diligente Secretaria para que altere a classe processual do recurso para “agravo interno”. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao recurso de ID 41529042 e de ID 41548335, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora